Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0712250-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE DE NOVOS PARCELAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança (ID Num. 16088905, págs. 1/16), sem pedido de liminar, impetrado por RITA DE CASSIA OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à CHEFE DA UNIDADE DE NOVOS PARCELAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF, consistente no indeferimento do pedido administrativo por ela formulado, de desdobramento de lote residencial. Aperfeiçoada a relação processual e transcorrida a regular tramitação processual, foi prolatado acórdão, por esta egrégia Câmara Cível, para denegar a ordem, à unanimidade (Num. 19128891). Na petição de Num 19219295, a impetrante informa expressamente a desistência da ação. DECIDO. A norma processual civil vigente prevê que a parte poderá desistir da ação até a sentença, (art. 485, § 5o, do CPC), o que deverá ser homologado pelo Juízo, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a impetrante requere a desistência do presente mandado de segurança conforme petição de Num. 19219295. Ressalta-se que, conquanto proferido julgamento do mandamus pelo colegiado, ainda não houve a certificação pela Secretaria do seu trânsito em julgado. Ademais, conforme jurisprudência pacífica no âmbito dos Tribunais Superiores, em caso de Mandado de Segurança, a desistência pode ser formulada a qualquer tempo e independentemente da anuência da parte adversa. A propósito, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A atual redação dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC/2015 (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: "(...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença) manteve o que previa o § 4o do art. 267 do CPC/1973, no sentido de exigir o consentimento do réu para a desistência da ação após decorrido o prazo para a resposta". 2. Ocorre que o STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência independentemente da anuência prévia da autoridade coatora: "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (&amp;) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante)" (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 30/10/2014). 3. O STJ, seguindo o precedente da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável" (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). A propósito: REsp 1.679.311/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017; e AgInt no REsp 1.475.948/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016) 4. Pedido de desistência do Mandado de Segurança homologado. (DESIS no MS 23.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/07/2019) Assim, homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas pela impetrante. Preclusa esta decisão, arquivam-se autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator